Tribunal: TJMMG
Processo: 2000236-11.2025.9.13.0004
Classe: Conflito de Competência
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA Processo n. 2000236-11.2025.9.13.0004 Referência: Processo n. 2001588-78.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 30/04/2025 Publicação: 09/05/2025 Decisão: unânime EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA – INVESTIGAÇÕES SOBRE SUPOSTOS CRIMES DE DESERÇÃO, ABANDONO DE PESSOA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E FEMINICÍDIO – CONEXÃO PROBATÓRIA – ART. 99, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. - Nos termos do art. 99, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, a competência será determinada pela conexão probatória ou instrumental quando a prova de um crime influir na prova de outro delito, situação que se verifica no caso, o que justifica a reunião dos feitos perante o juízo prevento. - Conflito negativo julgado improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o conflito, para reconhecer a competência do juízo suscitante, juiz de direito titular da 2ª AJME, para apreciar o requerimento de medidas cautelares formulado no IPM n. 101.598/2025, distribuído na primeira instância sob o n. 2000236-11.2025.9.13.0004. Ausentes, justificadamente, os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de jurisdição, suscitado pelo juiz de direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em face da juíza de direito substituta da 4ª AJME, a fim de definir a competência para analisar medida cautelar relativa ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.598/2025, formulada pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 2 – Processo Originário). A juíza de direito substituta da 4ª AJME declinou da competência, por entender que a medida cautelar requerida pela Corregedoria da PMMG tinha como objeto a continuidade de diligências já iniciadas no âmbito da Instrução Provisória de Deserção (IPD) n. 2001588-78.2023.9.13.0002, que tramita na 2ª AJME, ressaltando que, inclusive, foi indicado, de forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 expressa, no requerimento, a prevenção, pois tais medidas seriam voltadas à localização da policial militar desaparecida. Salientou que o novo requerimento pretende a quebra de sigilo telefônico e telemático do investigado e da vítima para rastrear comunicações e identificar interações relevantes, com o objetivo específico de localizar a policial militar, o que demonstra a relação direta com os atos anteriormente praticados no bojo da IPD. Ressaltou que os autos da deserção relatam as diversas diligências já realizadas para esse fim, que se mostraram insuficientes, razão pela qual foi requerido o prosseguimento das investigações. Ainda como fundamento, foi destacado o ofício constante do evento 93 da IPD, no qual a Corregedoria solicitava novas diligências e, ainda, detalhava os fatos e as decisões já proferidas no curso do referido feito (eventos 105 e 195), que indicavam o exercício prévio da jurisdição pelo Juízo da 2ª AJME sobre o mesmo objeto da medida atual. Assim, entendeu a magistrada que havia evidente conexão entre os feitos e que a nova medida cautelar se constituía em desdobramento das providências já analisadas pela 2ª AJME. A juíza invocou ainda o fenômeno jurídico da serendipidade, ressaltando que os elementos indiciários da nova investigação foram colhidos no curso do procedimento em trâmite na 2ª AJME, o que reforça o vínculo entre os processos e atrai a competência por prevenção, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no RHC 77.003/SP. Por tais razões, a juíza determinou a remessa do feito à 2ª AJME, por entender que se tratava de juízo prevento e, portanto, competente para apreciar a medida cautelar, com fundamento nos arts. 98, parágrafo único, e 99, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), além do art. 14, §2º, do Provimento CJM-TJMMG n. 01/2020 e do art. 7º da Resolução TJMMG n. 317/2024 (Evento 6 – Processo Originário). O juiz de direito da 2ª AJME, por sua vez, suscitou o presente conflito, ao argumento de que a simples indicação, pela Corregedoria, de que a distribuição das medidas cautelares decorrentes do IPM n. 101.598/2025 deveria ocorrer por prevenção não é suficiente para configurar tal instituto, sendo imprescindível a observância das normas processuais para tanto. Esclareceu que o exercício anterior da jurisdição pelo Juízo da 2ª AJME na IPD n. 2001588-78.2023.9.13.0002 não se traduz em prevenção, pois inexiste identidade subjetiva entre os feitos. Na deserção, a investigada é a Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, enquanto nas medidas cautelares oriundas do IPM o investigado é o Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, por delitos diversos (abandono de pessoa, violência psicológica e feminicídio). Diante disso, evidenciou-se a diversidade de partes, objetos e finalidades dos procedimentos. O magistrado ressaltou que, ainda que haja conexão entre fatos, quando atribuídos a autores distintos, é possível a tramitação dos feitos de maneira autônoma, sem prejuízo à regular instrução e julgamento. Destacou que as medidas cautelares não estão ligadas à persecução penal relacionada à deserção, mas à investigação sobre crimes praticados, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tese, pelo Sd PM Gustavo Mattedi, o que torna inviável o reconhecimento da prevenção entre os feitos. Pontuou que eventual compartilhamento de provas ou utilidade futura das medidas cautelares para a instrução da deserção não enseja conexão processual ou prevenção. Reforçou, ainda, que o simples surgimento de novos fatos durante investigação em curso não atrai automaticamente a competência do juízo que conheceu do procedimento inicial. Com base em precedentes dos tribunais superiores, argumentou que a origem comum das investigações não justifica concentração da competência, devendo-se respeitar a distribuição regular por sorteio e o princípio do juiz natural. Em razão disso, compreende que a competência para análise do feito é do Juízo da 4ª AJME, que recebeu regularmente os autos por sorteio, afirmando não haver motivo para a concentração da competência na 2ª AJME. Por fim, em observância ao princípio da cooperação processual, indicou que, em outro feito (autos n. 2000347-43.2021.9.13.0001), tramitando na 1ª AJME, também se apura possível violência doméstica praticada pelo Sd PM Gustavo Mattedi contra a mesma vítima, o que poderia ensejar posterior reanálise da competência. Mesmo assim, concluiu que, naquele momento processual, não se fazia presente a prevenção e, portanto, suscitou o conflito negativo de jurisdição (Evento 9 – Processo Originário). Ao receber o presente conflito de jurisdição, designei, nos termos do art. 289, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), a juíza de direito substituta da 4ª AJME para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes do presente feito (Evento 12). Na oportunidade, foram requisitadas informações ao juízo suscitado, as quais foram devidamente prestadas (Evento 16). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se no sentido de que que seja declarada a competência do juízo da 2ª AJME, ora suscitante, para processar e julgar este feito, com base no art. 99, alínea “c”, do CPPM (Evento 19). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do conflito negativo de jurisdição, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Do exame dos autos, julgo que deve ser declarada a competência do juízo suscitante, pelos motivos que passo a expor. No caso, verifica-se que tramita, na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), a Instrução Provisória de Deserção (IPD) n. 2001588-78.2023.9.13.0002 em desfavor da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi. Na referida IPD, foram deferidas várias medidas, a fim de se tentar localizar a Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, a qual se encontra desaparecida. Diante do desaparecimento da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, o corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) instaurou o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.598/2025, para apurar a prática dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 crimes previstos no art. 212 (abandono de pessoa) do Código Penal Militar (CPM) e nos artigos 147-B (violência psicológica contra a mulher) e 121-A (feminicídio), ambos do Código Penal (CP) comum, supostamente praticados pelo Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, em desfavor de sua esposa, a Cb PM Carina de Oliveira Mattedi. A propósito, confira-se o teor da Portaria do IPM n. 101.598/2025: [...] 1.1. Ressaíram das diligências realizadas em procedimento de polícia judiciária militar indícios de crimes militares cuja autoria, materialidade e circunstâncias demandam investigação por meio de Inquérito Policial Militar. 1.2. Consta da documentação que um Sd PM teria deslocado com a esposa militar para município de outro estado da Federação, deixando-a sob os cuidados de familiares, tendo em vista que estava com a saúde fragilizada, sendo que o cônjuge afirmou recentemente que a Cb PM permanece sendo cuidada por uma tia do militar. 1.2.1 Ressai da apuração que a tia do Sd PM sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e não tem condições de cuidar nem de si própria, pois necessita de auxílio e está sendo assistida por uma "irmã" da igreja. 1.2.2 A conduta do Sd PM, em tese, caracteriza descumprimento do dever de assistência previsto para os cônjuges no art. 1566 do Código Civil, e indícios de que tenha abandonado militar que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. 1.3 Verifica-se nos autos que o Sd PM afirmou que mantém contato com os familiares da Cb PM e já os convidou (várias vezes) para participar dos cuidados e da vida quotidiana da Cb PM, porém entende que demonstram resistência em deslocar para o Estado em que ela está domiciliada. 1.3.1 Extrai-se dos autos que tal informação foi refutada pela genitora e pela irmã da Cb PM, as quais atestaram que não mantém contato com o Sd PM e, ainda, que tiveram contato com a militar pela última vez em junho de 2020, mesmo tendo procurado encontrá-la recentemente. 1.3.2 A irmã da Cb PM relatou que a irmã tinha o sonho de ser delegada e não acredita que a policial feminina abriria mão do serviço e dos sonhos por conta de um relacionamento, pois já tinha terminado outro para priorizar sua carreira. 1.3.3 Referidas condutas caracterizam indícios de que o Sd PM tenha causado dano emocional à ou esposa, com possibilidade de prejudicar e perturbar seu pleno desenvolvimento ou mesmo degradar a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, psicológica constrangimento, manipulação, isolamento, limitação do direito de ir e vir, com prejuízo à sua saúde e autodeterminação. 1.4 A documentação noticia, ainda, que o Sd PM é a única pessoa que menciona que a Cb PM está viva e não fornece elementos de prova dessa informação. É somente ele que fala em nome da policial feminina. Tais condutas, aliadas ao fato da última perícia médica no órgão médico ter sido realizada no ano de 2020 e das informações por ele prestadas serem contraditadas não apenas por familiares da Cb PM como também por seus próprios familiares que residem no Estado do Espírito Santo, da patente ocultação e manifesta resistência em apresentá-la, fornecem indícios de que o Sd PM tenha praticado conduta mais gravosa contra a esposa. 1.4.1 Ressalta-se, também, que em outros processos judiciais a Cb PM não foi localizada e que houve confecção de boletim de ocorrência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 noticiando de maneira formal o desaparecimento da policial feminina, de modo que tais circunstâncias caracterizam indícios de que de o Sd PM tenha praticado feminicídio contra a esposa Cb PM, matando-a por razões da condição do sexo feminino. 1.5 As condutas, se comprovadas, amoldam-se, em tese, ao crime militar insculpido no art. 212 (Abandono de pessoa) do Código Penal Militar e aos crimes militares por extensão previstos no art. 147-B (Violência psicológica contra a mulher) e no art. 121-A (Feminicídio), ambos do Código Penal, combinados com o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outros tipos penais relacionados ao caso, que de igual forma deverão ser investigados no decorrer da apuração. (Evento 2 – PORT_INST1 – Processo Originário) Em razão de tais fatos, a Corregedoria da PMMG formulou pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático do investigado (Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi) e da vítima (Cb PM Carina de Oliveira Mattedi) para rastrear comunicações e identificar interações relevantes, com o objetivo específico de localizar a policial militar, tendo pleiteado, na oportunidade, que a medida cautelar fosse distribuída em prevenção à IPD n. 2001588-78.2023.9.13.0002 (Evento 2 – PEDIDO2 – Processo Originário). A medida cautelar, todavia, foi distribuída ao juízo da 4ª AJME, tendo a magistrada suscitada determinado a remessa do feito ao juízo da 2ª AJME, em razão da prevenção gerada pela IPD n. 2001588-78.2023.9.13.0002 (Eventos 1 e 6 – Processo Originário). Observa-se que, apesar de o juízo suscitante (2ª AJME) afirmar que o objeto, as partes e a finalidades da IPD n. 2001588-78.2023.9.13.0002 são distintos daqueles apurados no IPM n. 101.598/2025, certo é que o desaparecimento da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi está intimamente ligado ao processo de deserção, o qual, consequentemente, sofrerá influência direta do IPM n. 101.598/2025, notadamente considerando-se que a tramitação da IPD encontra-se suspensa aguardando a localização da desertora. Assim, compreendo que, no caso, estamos diante de uma conexão probatória/instrumental, a qual se encontra prevista no art. 99, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O referido artigo reza: Art. 99. Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Sobre a conexão probatória, Guilherme de Souza Nucci esclarece: Conexão instrumental: é o nome dado à autêntica forma de conexão processual, a nosso ver. Denomina-se, também, conexão ocasional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Todos os feitos somente deveriam ser reunidos se a prova de uma infração servir, de algum modo, para a prova de outra, bem como se as circunstâncias elementares de uma terminarem influindo para a prova de outra. Assim, caso A cometa uma receptação, desconhecendo o autor do furto, mas certo da origem ilícita do bem, descoberto o ladrão, é conveniente unir-se o julgamento do autor do furto e do acusado pela receptação, pois a prova de um crime certamente servirá para influenciar a do outro. (Código de Processo Penal Militar Comentado - 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 146). Não destoa o entendimento apresentado pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima: c) conexão instrumental, probatória ou processual: quando a prova de um crime influencia na existência do outro (CPP, art. 76, III). Note-se que, para a existência de conexão probatória, não há qualquer exigência de relação de tempo e espaço entre os dois delitos. Basta que a prova de um crime tenha capacidade para influir na prova de outro delito. O exemplo sempre citado pela doutrina é a prova do crime de furto auxiliando na prova do delito de receptação; ou do delito de destruição de cadáver em que o de cujus foi vítima de homicídio, afigurando-se necessário a prova da ocorrência da morte da vítima, ou seja, de que foi destruído um cadáver. Outro exemplo bem atual é o da prova da infração antecedente auxiliando na prova do delito de lavagem de capitais. Noutro giro, convém destacar que a verificação de crimes em um mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita, não implicando, necessariamente, conexão probatória (ou teleológica) entre eles. 7 Por isso, especial atenção deve ser dispensada à descoberta fortuita de crimes no bojo de operações investigatórias complexas (v.g., Lava Jato), o que, de per si, não pode ter como desdobramento a criação de um juízo universal, definido de forma anômala, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. (Manual de Processo Penal - Volume Único / Renato Brasileiro de Lima - 13.ed., rev.,atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 615). Assim, verifica-se que haverá conexão probatória quando a prova de um crime influir na prova de outro delito, situação essa que se encontra presente no caso, pois a localização da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, que é de suma importância para as finalidades do IPM n. 101.598/2025, terá, indubitavelmente, influência também na IPD n. 2001588-78.2023.9.13.0002. Nesses casos, determina-se a reunião dos processos, a fim de facilitar a produção da prova, conforme salienta Aury Lopes Jr. Veja-se: [...] Importa aqui a relação probatória, em que uma mesma prova pode servir para o esclarecimento de ambos os crimes. Demonstrado esse interesse probatório, deve-se relativizar a questão da prejudicialidade, e reunir tudo para julgamento (e instrução) único [...] (Direito processual penal e sua conformidade constitucional, volume I. - 7.ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 475). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORNOGRAFIA INFANTIL. DELITOS COMETIDOS POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET). TRANSNACIONALIDADE. ART. 109, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 628.624/SP, REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 76, III, DO CPP. PREVENÇÃO. ART. 78, II, "C", DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 628.624/SP, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores". 2. O art. 76, III, do Código de Processo Penal estabelece a conexão probatória ou instrumental, que se caracteriza nas hipóteses em que a prova de uma infração influi direta e necessariamente na prova de outra. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem firmado o entendimento de que, para restar configurada a conexão instrumental, não bastam razões de mera conveniência no simultaneus processus, reclamando-se que haja vínculo objetivo entre os diversos fatos criminosos. 4. No caso em exame, verifica-se a existência de conexão, uma vez que o Ministério Público, ao aditar a denúncia, narrou fatos intimamente ligados que foram objeto de investigação no IP n. 2007.70.00.023847-5, que deu origem à ação penal em desfavor do Norton Luiz Veiga, residente em Curitiba, com vasto acervo probatório, incluindo condutas do recorrente consistentes na troca de mensagens eletrônicas com outro acusado relacionadas à pornografia infanto-juvenil e em diversas vendas de CDs de cunho pedófilo, que continham vídeos pornográficos. 5. Evidenciada a conexão instrumental entre os processos, firma-se a competência pela prevenção, nos termos do art. 78, II, "c", do CPP. 6. Recurso não provido. (RHC n. 43.120/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.) (Destaca-se) PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DENÚNCIA OFERTADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DESCAMINHO E LAVAGEM DE DINHEIRO). REJEIÇÃO DA INICIAL, EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS, DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE LIAME CIRCUNSTANCIAL A JUSTIFICAR A REUNIÃO DOS FEITOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DA 8A VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO - SJ/SP. 1. A alteração da competência originária só se justifica quando devidamente demonstrada a possibilidade de se alcançar os benefícios visados pelo instituto da conexão, sendo certo que não basta, para a verificação da regra modificadora da competência, o simples juízo de conveniência da reunião de processos sobre crimes distintos. 2. A ação penal que originou o presente conflito visa apurar a responsabilidade criminal pela prática dos crimes de organização criminosa, descaminho e lavagem de dinheiro, tendo em vista a aquisição de ouro ilegalmente extraído de garimpos no território nacional TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para a sua remessa clandestina ao exterior e posterior internalização de joias prontas ao Brasil. 3. O Juízo Federal carioca rejeitou a denúncia com relação a dois acusados da imputação do crime de organização criminosa e, diante da conclusão acerca da ausência de conexão, declinou da competência em relação à prática, em tese, de crimes de descaminho e lavagem de dinheiro. O Juízo Federal paulista, por outro lado, concluiu pela necessidade de reunião dos feitos com base no reconhecimento da conexão probatória e intersubjetiva. No entanto, tendo o Juízo Federal carioca demonstrado que os réus não fazem parte da organização criminosa ali investigada, o fato de eles terem tido eventuais relações comerciais com a organização criminosa não implica, necessariamente, configuração de conexão intersubjetiva se não há uma dinâmica delitiva diretamente interligada. 4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a eventual comunhão probatória não induz a conexão quando a prova de um crime não influi na de outro, como no caso. Da narrativa da peça acusatória, não há a exposição de um liame circunstancial que demonstre a relação de interferência ou prejudicialidade entre as condutas, uma vez que os crimes de descaminho em tese praticados pelos dois denunciados não teriam relação com a organização criminosa carioca. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 8A VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO - SJ/SP. (CC n. 185.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 2/5/2023.) (Destaca-se) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE AFASTADA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA COM MODUS OPERANDI SIMILAR NÃO JUSTIFICA REUNIÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão cautelar. 2. Nulidade por incompetência do Juízo processante afastada. Ausência de conexão instrumental entre as causas invocadas pela defesa. No particular, 11 (onze) dias antes da prisão preventiva questionada nestes autos, o agravante foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e houve concessão de liberdade provisória. Ele voltou a delinquir no mesmo local, praticando, em tese, idêntico crime, com modus operandi similiar: foram apreendidas, uma vez mais, substâncias entorpecentes vendidas a usuários distintos. 3. A existência de modus operandi similar não constitui fundamento para justificar a reunião de processos, que é uma faculdade do Magistrado de Primeiro Grau e depende da exposição de um liame circunstancial que demonstre a relação de interferência ou prejudicialidade entre as condutas, o que não ocorre, na espécie. 4. "Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a eventual comunhão probatória não induz a conexão quando a prova de um crime não influi na de outro, como no caso. Da narrativa da peça acusatória, não há a exposição de um liame circunstancial que demonstre a relação de interferência ou prejudicialidade entre as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 condutas" [...] (CC n. 185.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 2/5/2023.) 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 181.637/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) (Destaca-se) Diante do exposto, julgo improcedente o conflito e reconheço a competência do juízo suscitante, juiz de direito da 2ª AJME, para apreciar o requerimento de medidas cautelares formulado no IPM n. 101.598/2025, distribuído na primeira instância sob o n. 2000236-11.2025.9.13.0004. É como voto. Comunique-se ao juiz suscitante e à juíza suscitada. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator